Tribunal: TJDFT
Processo: 0713845-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. PESQUISAS INFRUTÍFERAS NOS DEMAIS SISTEMAS POSTOS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. CABIMENTO DA DILIGÊNCIA.
1. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual.
2. De acordo com o princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
3. Tendo sido empreendidas, sem sucesso, diversas diligências e pesquisas nos sistemas postos à disposição do Juízo, é admitida a realização de consulta ao sistema INFOJUD, observada a necessidade de preservação do sigilo dos relatórios obtidos em decorrência da consulta realizada.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.